Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712929-04.2023.8.07.0016 RECORRENTE: THALITA FERREIRA ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (ID 56334041) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. LICENÇA MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE À MÃE NÃO PARTURIENTE. CASAL HOMOAFETIVO. AMAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial para: "...determinar ao réu, Distrito Federal, que conceda à autora licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do nascimento da menor, 12/02/2023, sem prejuízo de sua remuneração.". 2. Os recorrentes alegam, em síntese, que o direito almejado inexiste no ordenamento jurídico. A Administração Pública está subordinada ao princípio da Legalidade e não há previsão na legislação específica de deferimento de licença gestante quando o cônjuge de servidor está grávida e/ou é mãe parturiente. Cita julgados deste eg. TJDFT e sustenta que a licença não é conferida para mulheres, mas para mulheres que estão em situação gestacional. No caso, a recorrente não esteve grávida. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 3. A recorrida apresentou contrarrazões, ID. 49059919. 4. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). 5. Compulsando os autos verifico que a recorrida é casada com A.P. (ID. 49059793), e que após tratamento de fertilização in vitro, tiveram uma filha, nascida em 12/02/2023 (ID. 49059790). Esclarece que se submeteu a tratamento de indução à lactação. Diz que sua esposa é autônoma, e que ela não fará jus ao benefício da licença-maternidade. Funda seus pedidos em razões constitucionais que protegem a convivência familiar e melhor interesse da criança. 6. A Lei n. 840/2011, no art. 130, contempla as hipóteses de concessão de licenças, entre as quais não se encontra a licença à lactante. A situação posta não se equipara à licença maternidade prevista no art. 130, inciso IX, da norma referida, com remissão indireta ao art. 71 da Lei 8.213/1990, que se utiliza dos critérios do parto para sua concessão. 7. Trata-se de situação não prevista na Lei, sobre a qual entendo que os princípios constitucionais não são suficientes para a construção de uma decisão judicial favorável à recorrida. A tecnologia e a aceitação social de novas formas de relacionamento familiar trazem questões novas, porém há uma margem de competência que é privativa dos poderes políticos. Cabe ao Poder Legislativo, sensível às mudanças e aos seus impactos, e que tem a missão institucional de repercutir os valores e decisões da sociedade, vale dizer, legitimidade para legislar, estabelecer a possibilidade de novas licenças, e nesta eventualidade, o seu prazo e condições. Conceder o pleito da recorrida equivaleria à concessão de dupla licença-maternidade, quando a gestação e o parto biológico foram um só. 8. Ressalto que o só fato de sua esposa, gestante, ser autônoma não lhe retira o direito à licença-maternidade assegurada pelo regime geral de previdência social. Ademais, não se vislumbra a quebra da isonomia a não concessão da licença pleiteada. Não se está negando qualquer direito à recorrida que o que os casais heterossexuais teriam. O tratamento legal da maternidade/paternidade concedeu duas licenças ao casal, uma para a pessoa que está gestante (licença maternidade) e outra para a pessoa não-gestante (licença paternidade), esse foi o critério. Por isso, cabível a licença paternidade à pessoa genitora não-gestante. 9. A Administração está sujeita ao princípio da Legalidade, de modo que inexistindo amparo normativo, não se verifica qualquer ilegalidade no ato administrativo que negou à recorrida a licença pleiteada, ao contrário, o que se vê é o estrito cumprimento da previsão legal. 10. Precedentes deste eg. TJDFT: ("JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTENSÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE À MÃE NÃO PARTURIENTE. CASAL HOMOAFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III. Ao Poder Judiciário não compete estender licença, sob o argumento de primazia de princípios constitucionais, uma vez que a alteração somente pode ocorrer por meio de lei específica, portanto, de competência legislativa. Mostra-se inadequada a usurpação de tal atribuição, em respeito ao princípio da separação dos poderes, conforme o art. 2° da Constituição Federal (...) Ao Poder Judiciário não compete ampliar o prazo da licença em questão, em situações tais como a que ora se examina, sob pena de estar-se substituindo a função que é precípua do Poder Legislativo, porquanto se trata de evidente caso de necessidade de modificação da norma hoje posta. VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1303186, 07011507120208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, DJE: 2/12/2020."); ("AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LICENÇA MATERNIDADE. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS À MÃE SERVIDORA NÃO GESTANTE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1742946, 07008500720238079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); ("JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. LICENÇA MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE À MÃE NÃO PARTURIENTE. CASAL HOMOAFETIVO. AMAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acórdão 1391921, 07073438220208070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 25/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada."); ("JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. LICENÇA MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE À MÃE NÃO PARTURIENTE. CASAL HOMOAFETIVO. AMAMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1361099, 07506435120208070000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada."); ("JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS À MÃE SERVIDORA PÚBLICA NÃO GESTANTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1335696, 07048928420208070018, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada."); ("JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTENSÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE À MÃE NÃO PARTURIENTE. CASAL HOMOAFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1303186, 07011507120208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada."); (PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. LICENÇA MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. 1. O intuito de se conferir a licença maternidade é possibilitar à servidora o apoio necessário para promover os cuidados de uma criança, em momentos extremamente delicados da vida, quais sejam o nascimento e a adoção. A condição de vulnerabilidade é presumida, o que acarreta o essencial amparo do Estado. 2. A extensão do auxílio maternidade, no período de 180 dias, à pessoa que não se encontra na condição de gestante ou adotante gera um descompasso inaceitável, eis que se estará concedendo um benefício a alguém pelo simples fato de ser mulher, mas que se subsume nos mesmos fundamentos lógicos e jurídicos atinentes à situação geradora da licença paternidade. 3. A criação de um novo tipo de benefício pelo Poder Judiciário, com prazo diferenciado, à mulher que não se enquadra nos ditames legais, ofende os princípios da legalidade, da isonomia e a tripartição de poderes. 4. Recurso desprovido. Acórdão 855780, 20130110227074APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 20/3/2015. Pág.: 156"). 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 12. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95. 13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1768341, 07129290420238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos por THALITA FERREIRA ARAÚJO em face de Acordão que deu provimento ao Recurso Inominado do Distrito Federal e reformou a sentença a quo para julgar improcedentes os pedidos iniciais: licença maternidade e respectivo pagamento de salário maternidade à mãe não parturiente (não gestante), lactante, doadora do óvulo (relação homoafetiva). Em suas razões de embargos, alega que há omissão quanto ao não prequestionamento de artigos suscitados quando do recurso interposto, em especial aos constantes da Carta Magna: art. 1o, III; Art. 5o caput e inciso I; art. 6o, art. 7o, XVIII; art. 39, parágrafo 3o e art. 201, II. II. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. IV. A Embargante pretende a revisão da matéria já apreciada no acórdão. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. O Acórdão guerreado consignou claramente as razões do provimento do recurso do DISTRITO FEDERAL: "5. Compulsando os autos verifico que a recorrida é casada com A.P. (ID. 49059793), e que após tratamento de fertilização in vitro, tiveram uma filha, nascida em 12/02/2023 (ID. 49059790). Esclarece que se submeteu a tratamento de indução à lactação. Diz que sua esposa é autônoma, e que ela não fará jus ao benefício da licença-maternidade. Funda seus pedidos em razões constitucionais que protegem a convivência familiar e melhor interesse da criança. 6. A Lei n. 840/2011, no art. 130, contempla as hipóteses de concessão de licenças, entre as quais não se encontra a licença à lactante. A situação posta não se equipara à licença maternidade prevista no art. 130, inciso IX, da norma referida, com remissão indireta ao art. 71 da Lei 8.213/1990, que se utiliza dos critérios do parto para sua concessão. 7. Trata-se de situação não prevista na Lei, sobre a qual entendo que os princípios constitucionais não são suficientes para a construção de uma decisão judicial favorável à recorrida. A tecnologia e a aceitação social de novas formas de relacionamento familiar trazem questões novas, porém há uma margem de competência que é privativa dos poderes políticos. Cabe ao Poder Legislativo, sensível às mudanças e aos seus impactos, e que tem a missão institucional de repercutir os valores e decisões da sociedade, vale dizer, legitimidade para legislar, estabelecer a possibilidade de novas licenças, e nesta eventualidade, o seu prazo e condições. Conceder o pleito da recorrida equivaleria à concessão de dupla licença-maternidade, quando a gestação e o parto biológico foram um só. 8. Ressalto que o só fato de sua esposa, gestante, ser autônoma não lhe retira o direito à licença-maternidade assegurada pelo regime geral de previdência social. Ademais, não se vislumbra a quebra da isonomia a não concessão da licença pleiteada. Não se está negando qualquer direito à recorrida que o que os casais heterossexuais teriam. O tratamento legal da maternidade/paternidade concedeu duas licenças ao casal, uma para a pessoa que está gestante (licença maternidade) e outra para a pessoa não-gestante (licença paternidade), esse foi o critério. Por isso, cabível a licença paternidade à pessoa genitora não-gestante. 9. A Administração está sujeita ao princípio da Legalidade, de modo que inexistindo amparo normativo, não se verifica qualquer ilegalidade no ato administrativo que negou à recorrida a licença pleiteada, ao contrário, o que se vê é o estrito cumprimento da previsão legal. 10. Precedentes deste eg. TJDFT: ("JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTENSÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE À MÃE NÃO PARTURIENTE. CASAL HOMOAFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III. Ao Poder Judiciário não compete estender licença, sob o argumento de primazia de princípios constitucionais, uma vez que a alteração somente pode ocorrer por meio de lei específica, portanto, de competência legislativa. Mostra-se inadequada a usurpação de tal atribuição, em respeito ao princípio da separação dos poderes, conforme o art. 2° da Constituição Federal (...) Ao Poder Judiciário não compete ampliar o prazo da licença em questão, em situações tais como a que ora se examina, sob pena de estar-se substituindo a função que é precípua do Poder Legislativo, porquanto se trata de evidente caso de necessidade de modificação da norma hoje posta. VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1303186, 07011507120208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, DJE: 2/12/2020."); ("AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LICENÇA MATERNIDADE. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. EXTENSÃO DOS EFEITOS À MÃE SERVIDORA NÃO GESTANTE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1742946, 07008500720238079000, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); ("JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. LICENÇA MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE À MÃE NÃO PARTURIENTE. CASAL HOMOAFETIVO. AMAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acórdão 1391921, 07073438220208070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 25/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada."); ("JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. LICENÇA MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE À MÃE NÃO PARTURIENTE. CASAL HOMOAFETIVO. AMAMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1361099, 07506435120208070000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada."); ("JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS À MÃE SERVIDORA PÚBLICA NÃO GESTANTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1335696, 07048928420208070018, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada."); ("JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTENSÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE À MÃE NÃO PARTURIENTE. CASAL HOMOAFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1303186, 07011507120208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada."); (PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. LICENÇA MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. 1. O intuito de se conferir a licença maternidade é possibilitar à servidora o apoio necessário para promover os cuidados de uma criança, em momentos extremamente delicados da vida, quais sejam o nascimento e a adoção. A condição de vulnerabilidade é presumida, o que acarreta o essencial amparo do Estado. 2. A extensão do auxílio maternidade, no período de 180 dias, à pessoa que não se encontra na condição de gestante ou adotante gera um descompasso inaceitável, eis que se estará concedendo um benefício a alguém pelo simples fato de ser mulher, mas que se subsume nos mesmos fundamentos lógicos e jurídicos atinentes à situação geradora da licença paternidade. 3. A criação de um novo tipo de benefício pelo Poder Judiciário, com prazo diferenciado, à mulher que não se enquadra nos ditames legais, ofende os princípios da legalidade, da isonomia e a tripartição de poderes. 4. Recurso desprovido. Acórdão 855780, 20130110227074APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 20/3/2015. Pág.: 156"). 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais." V. Em que pese a insistência da embargante em modificar o entendimento exarado por essa e. Turma no acórdão prolatado, razão não lhe assiste. O que se verifica é o esforço para reverter o julgado embargado ao afirmar que o acórdão não enfrentou todos os argumentos. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente do STJ. VI. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: Órgão 7a Turma Cível EMBARGANTE(S) CRULS INDUSTRIAS LTDA - ME EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. A obscuridade capaz de ensejar a oposição dos declaratórios se refere à falta de clareza do julgado, ou falha na concatenação de ideias, as quais obstam ou dificultam a compreensão do que restou decidido no acórdão. 3. No presente caso, depreende-se que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer obscuridade no acórdão vergastado, comprometendo a interpretação do que nele está contido. Com efeito, analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este Relator e seguido pelos demais pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. 4. Verifico que não se cuida de obscuridade, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pela embargante. 5. Registro que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já examinado, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1646998, 07072960220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). - Sem destaque no original Órgão 8a Turma Cível EMBARGANTE(S) NATURA COSMETICOS S/A EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. DIFAL. ICMS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644362, 07038433720228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 11/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). - Sem destaque no original Órgão 3a Turma Cível EMBARGANTE(S) DISTRITO FEDERAL EMBARGADO(S) JND REPRESENTACOES LTDA. - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). TEMA No 1.093 DO STF. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. Os argumentos tidos por omissos - relacionados à cobrança do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto - ao contrário do afirmado pelo Recorrente, foram devidamente analisados no acórdão embargado. 3. Destaco que o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo ou em outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). Assim, a análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que não ocorreu no presente caso. 4. Destaco que os embargos de declaração, mesmo com o intuito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não mostrar quaisquer dos vícios que autorizariam a oposição. De todo modo, considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de Declaração opostos pelo Impetrado conhecidos e não providos. Decisão unânime. (Acórdão 1629181, 07000214020228070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". VII. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição, uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. VIII. Observa-se, desse modo, que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a exame, não restando qualquer omissão ou contradição acerca das questões tratadas nos presentes autos. IX. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. X. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1812134, 07129290420238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 56334048 e 56334046). Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 1o, III; 5o, caput, I; 6o; 7o, XVIII; 39, § 3o; e 201, todos da CF. Verifica-se que a matéria foi discutida no RE n. 1211446 (Tema n. 1.072), no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral no tocante a possibilidade de servidora pública, mãe não gestante, em união estável homoafetiva, cuja gestação de sua companheira decorreu de procedimento de inseminação artificial heteróloga, gozar de licença-maternidade. Nessa seara, a Corte Suprema, por unanimidade, apreciando o aludido Tema de repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: “A mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo de licença-maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença-paternidade”, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso (Plenário, 13.3.2024). Diante disso, impõe-se a remessa dos autos ao órgão julgador dos acórdãos recorridos para realização de juízo de retratação, se esse for o caso, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal